Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Alegadas Despesas De Campanha Relacionada a Eleição Municipal. Ação Proposta Apenas em Face do Diretório Nacional. Responsabilidade Solidária. Diretório Nacional. Inexistência. Recurso Conhecido e Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral, diante do reconhecimento de ausência de responsabilidade solidária do diretório nacional por eventuais atos ilícitos.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a responsabilidade do Apelado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL, pelos danos materiais e morais alegado pela Apelante relacionados a supostas obrigações contraídas por ela por ocasião da eleição municipal 2020.
III. Razões De Decidir
3. Ainda que a Apelante tivesse comprovado a regularidade de sua participação no pleito e que havia realizado todas as despesas apontadas na inicial com sua campanha, sem que tenha recebido qualquer valor do diretório municipal, haveria ainda a necessidade de se analisar qual o órgão partidário deveria responder por possível dano ou a ato ilícito.
4. O artigo 15-A, da Lei no 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC no 31, em 22.09.2021, prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito.
5. A legislação de regência estipula a responsabilidade exclusiva de cada órgão partidário na prática de suas ações, excluindo expressamente a unicidade partidária e qualquer forma de responsabilização daquele que não deu causa ao ato ilícito.
6. No julgamento da Ação declaratória de constitucionalidade, proferido em 22/09/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 15-A, caput, da Lei no 9.096/95, com a redação dada pela Lei no 12.034/2009, decidiu que a direção nacional de partidos não responde solidariamente por dívidas de diretórios regionais ou municipais.
7. O Diretório Nacional não pode ser responsabilizado pelas despesas descritas pela Apelante no âmbito das eleições municipais e nem por possível dano moral a ela causado, uma vez que cada órgão partidário possui responsabilidade exclusiva na prática de suas ações, não havendo como imputar responsabilidade àquele que não deu causa à possível ilícito.
8. A Apelante afirma que foi candidata ao cargo de vereadora do Estado do Rio de Janeiro, portanto a presente ação deveria ter sido proposta em face do órgão Municipal ou estadual competente.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legislação de regência estipula a responsabilidade exclusiva de cada órgão partidário na prática de suas ações, excluindo expressamente a unicidade partidária e qualquer forma de responsabilização daquele que não deu causa ao ato ilícito. 2. No julgamento da Ação declaratória de constitucionalidade, proferido em 22/09/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 15-A, caput, da Lei no 9.096/95, com a redação dada pela Lei no 12.034/2009, decidindo que a direção nacional de partidos não responde solidariamente por dívidas de diretórios regionais ou municipais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.096/95, artigos 15-A, 17, 28, § 4o e 29, CPC, art. 854, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADC: 31 DF XXXXX-40.2011.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, j. 22/09/2021.